Tribunal: TJES
Processo: 0002331-93.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002331-93.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FORTE BREDA ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL COMPLETA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada para compelir o Estado do Espírito Santo ao pagamento de valores devidos por serviços de conservação, limpeza e portaria. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento dos valores devidos a título de principal, multa e reajuste, conforme notas fiscais apresentadas.
2. Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo, com alegações de prescrição quinquenal, insubsistência da cobrança por ausência de formalização contratual e fixação indevida de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido em razão de ausência de dialeticidade quanto às teses de prescrição, responsabilidade da Defensoria Pública e aplicação da Selic; e (ii) saber se há obrigação de pagamento por serviços efetivamente prestados apesar da ausência de formalização contratual para os períodos finais de vigência dos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quanto à prescrição, à responsabilidade da Administração e à aplicação da taxa Selic, implicando inovação recursal e ausência de dialeticidade.
5. Comprovação da efetiva prestação dos serviços, conforme notas fiscais e documentos emitidos pela própria Defensoria Pública, ainda que sem a formalização de novos termos aditivos.
6. Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, conforme jurisprudência do TJES.
7. Correção da sentença quanto à condenação ao pagamento dos valores devidos, incluindo multa e reajuste contratual.
8. Necessidade de reforma parcial apenas quanto aos honorários sucumbenciais, diante da iliquidez da sentença, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Não se conhece de recurso que inova ou carece de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. A ausência de formalização contratual não impede o reconhecimento do direito à contraprestação por serviços comprovadamente prestados à Administração Pública. 3. Em caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.”
_________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0005635-18.2018.8.08.0006, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 01.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0008221-67.2019.8.08.0014, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 01.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002331-93.2014.8.08.0024

APTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDO
:
FORTE BREDA ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, eis que irresignado com a r. sentença de id 9111883, onde julgado parcialmente procedente o pedido autoral para condená-lo a “
pagar ao autor os valores originários devidos, a título de principal/multa e reajuste, decorrentes dos contratos de nºs. 15/2006 e 12/2007, conforme notas fiscais apresentadas
”.

Inicialmente, suscito, de ofício, a preliminar de inovação/ausência de dialeticidade recursal com relação a parte da matéria ventilada no recurso.

I – PRELIMINAR: INOVAÇÃO/AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em suas razões recursais, o recorrente aventa, dentre outras, as teses de que
(i)
é aplicável ao caso a prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei nº 20.910/1932, devendo ser reconhecida a prescrição parcial das parcelas anteriores aos cinco anos anteriores à propositura da ação;
(ii)
eventual condenação deve ser custeada pela Defensoria Pública, conforme dotação orçamentária própria, sob pena de violação à Constituição; e
(i
i
)
os juros e a correção monetária devem observar exclusivamente a taxa Selic a partir da vigência da EC 113/2021, vedada a cumulação com outros índices.

Com relação à primeira, resta ausente a ausência de dialeticidade, já que o d. Juízo primevo afastou a incidência de prescrição porque, “
não obstante se reconheça a aplicabilidade do art. 1º, do Decreto nº. 20.910 de 1932, ao caso,
certo é que a presente demanda visa o adimplemento dos valores relativos ao período de dezembro de 2010 a maio de 2011, de sorte que, tendo a ação sido ajuizada em 23/01/2014, notório que o período cobrado não ultrapassa os últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação
”.

Assim, ao não infirmar sequer minimamente os fundamentos da r. sentença quanto ao ponto, o recurso não merece ser conhecido no particular.

De igual modo, a tese de que eventual condenação deveria ser suportada pela Defensoria Pública, além de não dialogar com os termos da sentença, importa em nítida inovação recursal, já que não foi oportunamente ventilada em contestação e, justamente por tal razão, não foi objeto de análise no
decisum
combatido.

Por fim, também carece de dialeticidade (e de interesse) o recurso ao postular que “
os juros e a correção monetária devem observar exclusivamente a taxa Selic a partir da vigência da EC 113/2021, vedada a cumulação com outros índices
”, já que a sentença estipulou
expressamente
que a partir da vigência da mencionada EC, “deve incidir correção monetária e juros de mora com base na Taxa Selic”, ou seja, exatamente como requereu-se no recurso.

Portanto,
suscito e acolho a preliminar de inovação/ausência de dialeticidade recursal para, com efeito, não conhecer do recurso nestes pontos
.

É como voto.

II – MÉRITO

Com relação à matéria recursal remanescente, sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
não houve formalização contratual válida para os períodos apontados, sendo nulas as prorrogações e inexistente mora do Estado; e que
(
ii
)
a sentença é ilíquida, devendo a fixação dos honorários observar o art. 85, § 4º, II, do CPC.

Pois bem.

Da análise dos contratos, termos aditivos e demais elementos probatórios acostados aos autos, infere-se que o autor/recorrido efetivamente prestou serviços à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo no período compreendido entre os anos de 2006 a 2011, havendo valores ainda pendentes de quitação, conforme demonstram as notas fiscais apresentadas.

Pelo que consta dos autos, inicialmente, foi celebrado o Contrato nº 15/2006 (fls. 13/23), cujo objeto consistia na execução de serviços de conservação e limpeza, com vigência de 12 (doze) meses, prorrogável por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses. Referido instrumento originou os termos aditivos de fls. 27/28, 29/31 e 32/34, os quais prorrogaram sua vigência por mais 12 meses, nos anos de 2007, 2008 e 2009.

Verifica-se, ainda, a formalização do Contrato nº 12/2007 (fls. 36/48), com objeto voltado à prestação de serviços de porteiro diurno desarmado, também com vigência inicial de 12 (doze) meses e possibilidade de prorrogação por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses. Decorreram desse contrato os termos aditivos de fls. 49/52 e 53/54, que lhe conferiram prorrogação por mais 12 meses, respectivamente, a partir dos anos de 2008 e 2009.

No tocante ao Contrato nº 15/2006, embora não haja termo aditivo ou novo contrato que prorrogue expressamente a prestação dos serviços a partir de 2010, não se pode ignorar o teor do documento de fl. 58, lavrado pela própria Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, o qual atesta que, em razão da prorrogação ter se operado por meio de apostilamento, os serviços foram suspensos a partir de 26 de abril de 2011.

Quanto ao Contrato nº 12/2007, o documento de fl. 59, também subscrito pela Defensoria Pública, demonstra que, em virtude da ausência de formalização do 3º Termo Aditivo, que teria vigência a partir de 17/09/2010, o contrato foi considerado extinto, sendo os serviços suspensos a partir de 30 de maio de 2011.

Nesse panorama, embora ausentes novos instrumentos contratuais ou termos aditivos que prorrogassem
formalmente
os ajustes contratuais a partir de 2010, é incontroverso que os serviços contratados
foram, de fato, prestados até 26 de abril de 2011
(Contrato nº 15/2006) e
até 30 de maio de 2011
(Contrato nº 12/2007), conforme comprovam as notas fiscais colacionadas às fls. 65/ss.

Nesse sentido, tenho que a ausência de formalização de novo ajuste ou termo aditivo, por si só, não constitui obstáculo ao acolhimento do pleito autoral, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa da Administração.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem assim decidido em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÕES SOLICITADAS. SERVIÇOS PRESTADOS .
TERMO DE PARALISAÇÃO DA OBRA. CIÊNCIA NA DATA DA PUBLICAÇÃO.
PAGAMENTO DEVIDO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO . HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Restou demonstrado que se fizeram necessárias e foram solicitadas alterações durante a execução do serviço contratado e que os serviços foram prestados antes de ser dado ciência à Empresa/Apelada do “Termo de Paralisação de Serviços”. 2 -
A ausência de aditivo contratual formal e de prévia autorização orçamentária não pode servir de fundamento para que a Autarquia/Apelante se recuse a efetuar o pagamento dos valores respectivos, sob pena de enriquecimento ilícito.
3 – Recurso desprovido . Fixação de honorários recursais.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005635-18.2018.8 .08.0006, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

DIREITO ADMINISTRATIVO / PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA . NECESSIDADE DE PAGAMENTO. RISCO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 .
A ausência de aditivo contratual formal e de prévia autorização orçamentária não pode obstar o pagamento dos valores referentes a serviços prestados ao Poder Público, sob pena de enriquecimento ilícito
. 2. No caso concreto, a empresa foi informada pelo responsável do contrato de que os valores referentes aos meses de setembro a dezembro de 2017 seriam quitados, posto que devidamente prestados em período que se negociava uma extensão contratual, que não se concretizou. 3 . Necessária, portanto, a reforma da sentença para rejeitar os embargos à execução opostos pelo Município de Colatina, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais. 4. Recurso conhecido e provido. Vitória, 01 de outubro de 2024 . RELATORA

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00082216720198080014, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Dessa forma, agiu com acerto a r. sentença ao determinar o pagamento da contraprestação devida pela Administração, nos exatos termos dos contratos originários, inclusive com incidência de multa e reajuste contratual, nos moldes previstos nas Cláusulas Terceira e Quinta de ambos os instrumentos.

Contudo, melhor sorte assiste ao recorrente quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais já que, por ser ilíquida a sentença, a definição do percentual deve ocorrer quando liquidado o julgado, por imposição do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do apelo e, nessa extensão,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar o capítulo atinente aos honorários sucumbenciais e estabelecer que estes deverão ser fixados, na forma do § 3º do art. 85 do CPC, quando ocorrer a liquidação do julgado, conforme determina o § 4º, II, do mesmo dispositivo de lei.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para conhecer parcialmente do recurso e na parte conhecida dar parcial provimento.